Tribunal: STF
Processo: ARE 1391213
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo deduzido por Leandro Sampaio de Souza contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado contra acordão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado (edoc. 92):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Associação criminosa e estelionatos — Condenação — Recursos defensivos — Preliminares -— Desnecessidade de representação — Participação ativa da entidade vítima na investigação e depoimentos de seus diretores que tornam inequívoco o desejo de representação — Inteligência do novel artigo 171, 8 5º, do CP — Exceção de suspeição já julgada, com reafirmação da imparcialidade do MM. Juízo de origem — Desnecessidade de sobrestamento do feito Uso de algemas bem justificado — Ausência de influência no ânimo do julgador - Inquérito policial regular — Eventuais irregularidades que poderiam ter sido demonstradas sob o contraditório — Ausência de qualquer prejuízo às defesas — Preliminares rejeitadas — Mérito — Materialidade e autoria bem demonstradas — Prova oral corroborada por extensa prova documental — Confissões sobre a maior parte das condutas — Associação criminosa que se consuma com a reunião de indivíduos para o cometimento de crimes — Desnecessidade de participação de todos os indivíduos em todos os crimes para que se verifique a estabilidade, o acordo de vontades e a finalidade delituosa Estelionatos bem caracterizados — Indução da entidade vítima a erro — Ausência de autorizações da diretoria Omissão de controles de gastos — Vantagens materiais auferidas com o desvio de orçamento para o patrimônio pessoal dos corréus — Condenações de rigor — Ausência, no entanto, de prova da atuação direta do corréu Gustavo no desvio de créditos provenientes de donativos — Absolvição desse corréu apenas quanto a essa imputação -— Dosimetria - Elevação pelo abuso da confiança dos empregadores — Circunstância que se confunde com a agravante do art. 61, II, "g" — Afastamento, evitando bis in idem — Elevação pelas graves consequências dos delitos — Manutenção — Repercussão social dos crimes que abalou seriamente a credibilidade da instituição beneficente — Elevação pela violação de dever profissional e pelo papel de liderança do Apelante Roger — Aplicação da atenuante da confissão nos casos em que essa circunstância foi reconhecida na r. sentença — Ocorrência da continuidade delitiva — Estelionatos que se prolongaram no tempo — Renovação do ânimo delitivo a cada recebimento de valores indevidos ou superfaturados — Regime fechado de rigor e impossibilidade de substituição da pena e de sursis — Montantes das penas, multiplicidade e particular reprovabilidade das condutas — Recursos defensivos parcialmente providos, com readequação das penas e absolvição do corréu Gustavo quanto a uma das imputações de estelionato“.



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos (edoc. 109). 



    No recurso extraordinário, o recorrente pretende, no apelo extremo, a absolvição, apontando violação ao artigos 5º, LVII, 155 e 156, da Constituição Federal (edoc. 111). 



    Decido. 



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo valeu-se dos fundamento seguintes: ausência de tópico da repercussão geral (e-doc. 127).



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante abstive-se de impugnar esses fundamentos.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente